Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Tráfico de drogas. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Tráfico privilegiado. Requisitos preenchidos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas e inexistente qualquer elemento concreto apto a invalidá-los ou desacreditá-los.
4. O tráfico de drogas é crime cujo tipo penal ostenta conteúdo variado e apresenta, entre seus núcleos, as expressões “trazer consigo”, “transportar” e “ter em depósito”, ações constatadas no caso concreto, não sendo necessário que o agente seja flagrado realizando a venda das substâncias ilícitas.
5. O conjunto probatório, consistente em mensagens de oferecimento das drogas à venda, nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, na apreensão de grande quantidade de drogas, devidamente periciadas, e apetrechos como máquinas de cartão e balanças de precisão, aponta, sem margem para dúvidas, que a ré transportava/trazia consigo e mantinha em depósito drogas destinadas à difusão ilícita, sendo incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.
6. Condenações criminais não transitadas em julgado não impedem o reconhecimento o tráfico privilegiado (Tema 1.139 do STJ). 6.1. Não se pode inferir a dedicação à atividade criminosa a partir de uma negociação isolada de venda de drogas. 6.2. Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição da pena, operando-se a redução com base na fração máxima (2/3), diante da inexistência de motivação idônea para redução em patamar diverso. 6.3. Pena reduzida de ofício.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986109, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1625819, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1774110, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, Rel. Designada Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 2019932, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 2034395, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2035956, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2016707, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025.